Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-76.2014.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000746-76.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEVARD FRANCA DO AMARAL - CPF: 034.278.701-20 (APELADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), NENIO MARCOS DA SILVA - CPF: 567.916.821-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVARD FRANCA DO AMARAL - CPF: 034.278.701-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NÉVIO MARCOS DA SILVA contra a sentença de ID nº 72846513 proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, de nº 0000746-76.2014.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, movida em seu desfavor por EDEVARD FRANÇA DO AMARAL, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, reintegrando o autor na posse dos Lotes 08 e 09, quadra 38, Rua dos Tropeiros do Bairro São Jorge, em Cáceres-MT. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo estes suspensos em razão das benesses da assistência judiciária.

O recorrente, em suas razões de ID nº 72846516, alega que estão ausentes os elementos necessários para ser concedida a reintegração de posse e que o apelado nunca teve a posse direta do imóvel guerreado. Aduz que, desde meados de 2009, sempre fora o legítimo possuidor dos imóveis e, nesta qualidade, exerceu todos os poderes inerentes à propriedade, como o pagamento de seu IPTU, realização de benfeitorias no bem, construção de casa de madeira, cerca e de plantios para sua subsistência.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido, com a sua reintegração no imóvel objeto do litígio e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID nº 72846519, o apelado refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“... em que pese as alegações do requerido em sede de contestação, depoimento pessoal, bem como memoriais finais, não demonstrou de qualquer modo ter adquirido os referidos imóveis.

Fato incontroverso é que os imóveis estavam em situação de abandono, tomados por mato e sem a devida manutenção, como dito pelo próprio autor, pelas testemunhas e também pelo requerido, o que ocasionou o esbulho por este último.

(...)

O autor demonstrou por meio documental (fls. 08/10) possuir título provisório de domínio e posse dos imóveis esbulhados e, ainda, apesar de não ter efetuado a ideal manutenção dos terrenos, tinha o intuito de vendê-los, como comprovado pelas testemunhas.

No decorrer do trâmite processual,
se restou demonstrado ainda a posse clandestina do requerido, em razão de que incontroverso é o fato que este não adquiriu os imóveis a qualquer título, tendo se apossado destes no ano de 2009, e o autor tomado conhecimento em meados do ano de 2011.

Assim, preenchidos estão os requisitos ensejadores a favorecer a reintegração do autor nos imóveis esbulhados pelo requerido”

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela parte autora, ora apelada, e não pelo requerido, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021